Tribunal: TJES
Processo: 0030318-32.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030318-32.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

APELADO: GBJ METALMECANICA LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. C
ONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.
PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA.
COBRANÇAS INDEVIDAS E
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.

REPETIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES.
DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
n
o tocante à caracterização de relação de consumo, observa-se que”
[...] “
a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos.” (AREsp n. 2.464.487, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/12/2023.)

2.
“O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.973.453/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022)

3.
No caso
, a
relação entabulada entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor,
porquanto
a Autora/Recorrida
(pessoa jurídica) amolda-se ao conceito de consumidor por equiparação,
diante da
vulnerabilidade técnica e econômica da
mesma
a
em relação às Requeridas/Recorrentes, mostra
ndo
-se adequada a inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º,
VIII,
do CDC.

4. A
plica-se também ao caso o disposto no
art
igo
7º, parágrafo único c/c art
igo
25, §1º, ambos do CDC,
acerca da responsabilidade solidária de
todos aqueles que participem da cadeia de fornecimento do produto/ serviço.

5. Conforme
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
se a regra da responsabilidade civil objetiva impera, universalmente, em prestações de serviço público, como admitir que, nas relações de consumo - na presença de sujeito (consumidor) caracterizado ope legis como vulnerável (CDC, art. 4º, I) -, o paradigma jurídico seja o da responsabilidade subjetiva (com dolo ou culpa)? Seria contrassenso atribuir tal privilégio ao fornecedor, mormente por ser fato notório que dezenas de milhões dos destinatários finais dos serviços públicos, afligidos por cobranças indevidas, personificam não só sujeitos vulneráveis, como também sujeitos indefesos e hipossuficientes econômica e juridicamente, ou seja, carentes em sentido lato, destituídos de meios financeiros, de informação e de acesso à justiça. 19.
Compreensão distinta, centrada na necessidade de prova de elemento volitivo, na realidade inviabiliza a devolução em dobro, p.

ex., de pacotes de serviços telefônicos jamais solicitados pelo consumidor, bastando ao fornecedor invocar uma justificativa qualquer para seu engano.

Nas condições do mercado de consumo massificado, impor ao consumidor prova de dolo ou culpa corresponde a castigá-lo com ônus incompatível com os princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva, legitimando, ao contrário dos cânones do microssistema, verdadeira prova diabólica, o que contraria frontalmente a filosofia e ratio eticossocial do CDC.

Assim, a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade.
” (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

6.
No julgamento
do EAREsp n. 600.663/RS
, a
Corte Especial do Superior Tribunal de justiça
tenha modulado
parcialmente os efeitos da decisão, estabelecendo que
"o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.".

7.
O acórdão em referência foi publicado no DJe de
30.03.2021,
mas a modulação de efeitos não abrange contratos relacionados à prestação de serviços públicos, como é o caso do contrato relativo ao serviço de telefonia, ora examinado.

8.

E
m julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça
firmou a
tese
de que
“
a
inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento
. Inteligência da Súmula 385.” (REsp n. 1.386.424/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 16/5/2016.)

9. Verificada a preexistência de registros, no SPC, de débitos da Autora, deve ser afastada a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida.

10. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030318-32.2014.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
TELEFONICA BRASIL S A

RECORRENTE :
VTM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RECORRIDO :
GBJ METALMECANICA LTDA

MAGISTRADO :
CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

A controvérsia diz respeito
à responsabilidade das Requeridas/Recorrentes pelos
danos materiais e morais que a Autora/Recorrida alega ter experimentado em razão de suposta alteração fraudulenta do contrato firmado entre as partes, com a entrega de produtos diversos do contratado e a cobrança de valores superiores aos efetivamente contratados pela mesma, o que resultou na negativação do nome da mesma nos órgãos de proteção ao crédito.

A sentença recorrida
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para:

(i)
declara
r
a rescisão do contrato por culpa das rés sem incidência de multa contratual, com a liberação para a portabilidade dos números telefônicos;

(ii)
condenar
solidariamente as requeridas a devolverem em dobro os valores cobrados em desconformidade com o contrato em questão (fls. 22), cujo montante deverá ser apurado
em
liquidação de sentença, nos termos do §2º do Artigo 509 do CPC;

(iii) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais à autora, fixados em R$ 20.000,00 (vinte reais), acrescidos de juros a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ; e

(iv) condenar as requeridas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da autora,
fixados
em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, I, II, III e IV do CPC.

As Recorrentes
pleiteiam
a reforma da sentença, pretendendo, em síntese, que seja afastada a responsabilidade das mesmas pelos danos alegados, e, subsidiariamente, a redução
quantum
indenizatório fixado na sentença recorrida.

Considerando a similitude da matéria alegada nos recursos, examino-os simultaneamente.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
n
o tocante à caracterização de relação de consumo, observa-se que”
[...] “
a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos.” (AREsp n. 2.464.487, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/12/2023.)

“
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.973.453/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022)

No caso
, a
relação entabulada entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor,
porquanto
a Autora/Recorrida
(pessoa jurídica) amolda-se ao conceito de consumidor por equiparação,
diante da
vulnerabilidade técnica e econômica da
mesma
a
em relação às Requeridas/Recorrentes.

Nesse contexto, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova, realizada pelo juízo
a quo
com base no artigo 6º,
VIII,
do CDC.

P
or outro lado, aplica-se também ao caso o disposto no
art
igo
7º, parágrafo único c/c art
igo
25, §1º, ambos do CDC,
acerca da responsabilidade solidária de
todos aqueles que participem da cadeia de fornecimento do produto/ serviço.

Isso porque, conforme se extrai
dos autos, que a
Autora/Recorrida, por intermédio de
VTM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, contratou serviços de
TELEFONICA BRASIL S
.
A./
VIVO S.A.

Há 2 (dois) contratos firmados entre as partes, sendo o primeiro, datado de 15.01.2014, reconhecido pela Autora/Recorrida (fls. 22), e o segundo, datado de 24.01.2014,
impugnado pela Autora/Recorrida, porquanto
supostamente oriundo de fraude (fls. 23/26).

A Autora/Recorrida alegou
e
que,
após o recebimento dos aparelhos e serviço, verificou
a existência de contrato com cláusulas distintas d
as
ofertad
as,
cuja assinatura não corresponde à
da
representante
legal
da Autora/Recorrente
,
que,
em 2
4.01.2014
, encontrava-se fora do Brasil
(
passaporte à
fl. 18),
e
que ensejou a cobrança de valores exorbitantes e diversos d
os propostos,
e a negativação da Autora/Recorrida no SPC, promovida pela Segunda Requerida/Recorrente (fls. 54/58)
.

Ao constatar que a assinatura do contrato era diversa da de s
ua
representante
legal
, a Autora
/
Recorrida registrou a ocorrência para fins de apuração da suposta fraude,
conforme
Boletim de Ocorrência Unificado
(fls. 36/38)
.

A Autora/Recorrida juntou aos autos
o
histórico da contratação do plano (fls. 19/21), o termo de solicitação de serviços e contrato (fls. 22/26), as contas com valores que desconhece e onde relatou a confecção de contrato com assinatura diversa (fls. 36/39), além de e-mails demonstrando a tentativa de resolução do problema.

N
o caso, não obstante a inversão do ônus da prova, as Requeridas/Recorrentes não lograram comprovar a autenticidade da assinatura contida no contrato em questão.

Também não comprovaram
serem devidos os valores objeto das
cobranças impugnadas
pela Autora/Recorrida
e a
negativação da
mesma
no SPC.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
se a regra da responsabilidade civil objetiva impera, universalmente, em prestações de serviço público, como admitir que, nas relações de consumo - na presença de sujeito (consumidor) caracterizado ope legis como vulnerável (CDC, art. 4º, I) -, o paradigma jurídico seja o da responsabilidade subjetiva (com dolo ou culpa)? Seria contrassenso atribuir tal privilégio ao fornecedor, mormente por ser fato notório que dezenas de milhões dos destinatários finais dos serviços públicos, afligidos por cobranças indevidas, personificam não só sujeitos vulneráveis, como também sujeitos indefesos e hipossuficientes econômica e juridicamente, ou seja, carentes em sentido lato, destituídos de meios financeiros, de informação e de acesso à justiça. 19.
Compreensão distinta, centrada na necessidade de prova de elemento volitivo, na realidade inviabiliza a devolução em dobro, p.

ex., de pacotes de serviços telefônicos jamais solicitados pelo consumidor, bastando ao fornecedor invocar uma justificativa qualquer para seu engano.

Nas condições do mercado de consumo massificado, impor ao consumidor prova de dolo ou culpa corresponde a castigá-lo com ônus incompatível com os princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva, legitimando, ao contrário dos cânones do microssistema, verdadeira prova diabólica, o que contraria frontalmente a filosofia e ratio eticossocial do CDC.

Assim, a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade.
” (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

No julgamento em referência, a
Corte Especial do Superior Tribunal de justiça
tenha modulado
parcialmente os efeitos da decisão, estabelecendo que
"o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.".

O acórdão em referência foi publicado no DJe de
30.03.2021,
mas a modulação de efeitos não abrange contratos relacionados à prestação de serviços públicos, como é o caso do contrato relativo ao serviço de telefonia, ora examinado.

Assim, não vejo como afastar a responsabilidade das Requeridas/Recorrentes pela
restituição
em dobro

dos valores
indevidamente cobrados e efetivamente pagos pela Autora/Recorrida, a serem apurados em liquidação de sentença.

N
o tocante aos danos morais, a sentença merece reforma.

Isso porque, segundo o tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “
a
inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento
. Inteligência da Súmula 385.” (REsp n. 1.386.424/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 16/5/2016.)

No caso em exame, extrai-se do documento de fls. 56/58, que os registros relativos aos débitos da Autora/Recorrida foram incluídos pela TELEFONICA BRASIL S.A. no SPC em
13.01.2015
e em
16.01.2015
.

Ocorre que, o documento em referência revela que, na data da primeira inclusão feita pela TELEFONICA BRASIL S.A. (13.01.
2015), já havia 2 (dois) outros registros de débitos da Autora/Recorrida, ambos incluídos por SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em
12.01.2015
.

Nesse contexto, e não havendo nos autos qualquer elemento capaz de afastar a legitimidade da inscrição preexistente, mostra-se incabível a condenação das Requeridas/Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.

Em face do exposto, dou parcial provimento aos recursos, para reformar em parte a sentença recorrida, para afastar a condenação das mesmas ao pagamento de indenização por danos morais.

Mantenho a sentença quanto à procedência dos outros 2 (dois) pedidos formulados na inicial (rescisão contratual e repetição do indébito).

Considerando que a Autora/Recorrida sucumbiu em 1 (um) dos 3 (três) pedidos,
com fulcro no artigo 86, do CPC,
condeno as partes ao pagamento das despesas processuais, na proporção de
30% (trinta por cento) para a Autora/Recorrida e 70% (setenta por cento) para as Requeridas/Recorrentes
e
em
honorários
de sucumbência,

fixados
em 20% sobre o valor da condenação,
na proporção de 70% (setenta por cento) em favor d
o patrono da
A
utora/
Recorrida e 30% (trinta por cento) em favor dos patronos das Requeridas/Recorridas.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)